Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705956-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestem-se os agravantes-devedores, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, assim como sobre o pedido da agravada-credora, de aplicação da multa por litigância de má-fé, por interposição de recurso protelatório. Brasília - DF, 24 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora